Tribunal: TJSP
Processo: 1061453-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 31427

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Seguro de danos a móveis firmados entre a seguradora e terceiros. Danos elétricos. Pagamento das indenizações securitárias. Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica. Ausência de documentos idôneos a demonstrar a oscilação ou descarga elétrica por falha nos serviços da concessionária. Nexo de

Ementa:
VOTO No 31427

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Seguro de danos a móveis firmados entre a seguradora e terceiros. Danos elétricos. Pagamento das indenizações securitárias. Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica. Ausência de documentos idôneos a demonstrar a oscilação ou descarga elétrica por falha nos serviços da concessionária. Nexo de causalidade não provado entre os danos alegados pelos referidos segurados e a suposta falha no serviço de distribuição de energia. Sentença mantida.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Ausência de condenação do Apelante. Verba honorária que deveria ter sido fixada em percentual do proveito econômico, e não por equidade. Inteligência do art. 85, § 2o do NCPC. Honorários fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico. Sentença reformada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000720820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061453-77.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ENERGISA SUL - SUDESTE
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1061453-77.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELADA: ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
VOTO No 31427
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS. Seguro de danos a móveis firmados entre a
seguradora e terceiros. Danos elétricos. Pagamento das
indenizações securitárias. Pretensão de ressarcimento em face
da concessionária de energia elétrica. Ausência de documentos
idôneos a demonstrar a oscilação ou descarga elétrica por falha
nos serviços da concessionária. Nexo de causalidade não
provado entre os danos alegados pelos referidos segurados e a
suposta falha no serviço de distribuição de energia. Sentença
mantida.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Ausência de condenação
do Apelante. Verba honorária que deveria ter sido fixada em
percentual do proveito econômico, e não por equidade.
Inteligência do art. 85, § 2o do NCPC. Honorários fixados em
15% (quinze por cento) do proveito econômico. Sentença
reformada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A. (fls. 443/492) contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz da 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr.
Henrique Dada Paiva (fls. 438/441), que julgou improcedentes os pedidos da
ação regressiva ajuizada pelo Apelante em face da Apelada, ENERGISA SUL -

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Sustenta o Apelante (a) a existência de provas de nexo
causal entre os danos dos aparelhos elétricos do seu segurado e falha nos
serviços da concessionária, pois juntou aos autos “laudos de regulação
de sinistro [de fls. 56, 58 e 60], elaborados por empresas
técnicas especializadas, os quais comprovaram que os
equipamentos assegurados foram danificados por um pico de
tensão, oriundo da rede de distribuição de energia
elétrica administrada pela Apelada”; (b) a Apelada não provou a
existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e, assim, não se
desincumbiu do seu ônus probatório na forma do art. 373, II do NCPC; (c) a
responsabilidade objetiva da Apelada, na forma do art. 37, § 6o da CFC; (d) a
inaplicabilidade do procedimento previsto na Res. no 414/2010 da ANEEL para
a obtenção do ressarcimento; (e) a impossibilidade de guardar os bens
danificados para a realização de eventual perícia requerida pela
concessionária, pena de se impor prova diabólica a seguradora; (f) os laudos
juntados aos autos são suficientes para provar o nexo causal e, em
consequência, desnecessária a manutenção dos bens danificados para
eventual perícia judicial requerida pela concessionária; (g) a Apelada tem o
ônus de demonstrar o funcionamento regular da rede pública de distribuição de
energia elétrica; (h) os laudos juntados aos autos não são unilaterais, pois
elaborados por oficinas especializadas e, inclusive, provam os danos elétricos
conforme parâmetros da Res. no 414/2010 da ANEEL e Módulo 09 do
PRODIST; (i) a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII do CDC; (j)

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
a incidência do CDC à espécie, pois se sub-rogou nos direitos do seu
segurado; (k) sua hipossuficiência técnica frente à concessionária para
comprovar as causas dos danos nos equipamentos; (l) picos de tensão na
rede de distribuição de energia elétrica, ainda que provenientes de descargas
atmosféricas, configuram fortuito interno e, em consequência, não excluem a
responsabilidade da concessionária; (m) a inexistência de provas de que os
danos ocorreram devidos a problemas na rede interna do consumidor; e (n) a
redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela r.
sentença “em R$ 1.500,00, o que se mostra extremamente
excessivo diante da complexidade da demanda, por equivaler
a 31,60% do valor da causa”.
Pretende a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 526/564.
A despeito da oposição ao julgamento virtual (fls. 715),
foram ponderados os recentes comunicados do C. Conselho Superior da
Magistratura, que tratam da prevenção e protocolos referentes ao Coronavírus
(Covid-19), a justificar o julgamento virtual (fls. 720/722), com a apresentação
de memoriais (fls. 725), insistindo na sustentação oral, ainda que em sessão
de julgamento telepresencial.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta na ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais decorrentes da queima de aparelhos

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
eletrônicos de segurado do Apelante supostamente provocada por sobrecarga
na rede de distribuição de energia elétrica da concessionária Apelada cujos
pedidos foram julgados improcedentes.
Da responsabilidade civil.
O Apelante sustenta, em síntese, que os laudos técnicos
juntados aos autos provam o nexo causal entre os danos suportados pelo seu
segurado e as falhas na rede pública de distribuição de energia da Apelada.
Não lhe assiste razão.
A despeito da inversão do ônus da prova ope legis no
caso concreto (art. 14, § 3o, do CDC), tal fato não isenta o consumidor, no
caso a seguradora que se sub-rogou em seus direitos, de demonstrar o nexo
causal entre o dano alegado e a suposta falha na prestação do serviço da
concessionária.
Não basta, pois, aparelhar a petição inicial com laudos
técnicos e regulações de sinistro genéricos, que não descrevem
detalhadamente os danos e a sua causa.
A
seguradora
deve
demonstrar,
de
forma
verossímil, no mínimo com laudos técnicos e relatórios de regulação do sinistro
idôneos, que os danos indenizados decorreram de falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia.
Demonstrado isso, aí sim cabe à concessionária provar
que o serviço não é defeituoso ou que houve culpa exclusiva do consumidor

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
ou de terceiro, conforme exegese do art. 14, § 3o, do CDC.
Na espécie, o Apelante pediu a condenação da Apelada
a indenizar em regresso a indenização paga a (i) Márcia Toshie Tamura, (ii)
Vera Lúcia Aparecida F. Ferracin e (iii) Jeferson Alves.
O pedido de ressarcimento, contudo, foi instruído apenas
com laudos técnicos lacônicos que não comprovam que os danos dos
equipamentos elétricos teriam sido ocasionados por descargas da rede de
distribuição de energia elétrica.
Vejamos.
(i) Segurada Márcia Toshie Tamura. Laudos técnicos
elaborados por “RC Informática”, “Eco Sistema Eletrônico” e “Baratel” que
concluíram, respectivamente, que aparelhos foram danificados por “descarga elétrica onde foram ocasionados danos
irreversíveis” (fl. 49), “descarga elétrica” causada por raio ou pane
da rede pública (fl. 52) ou “descarga atmosférica (raio violento)”
(fl. 56).
(ii) Segurada Vera Lúcia Aparecida F. Ferracin. Laudo
técnico elaborado por “Chama Lar Pouso Alegre” no qual consta, escrito a
mão, apenas que “após uma queda de energia, houve raio,
parando funcionar, causando queima da placa de potência e
do capacitor de partida” (sic fl. 58)
(iii) Segurado Jefereson Alves. Laudos elaborados por
“Piotec Assistência Técnica”, “SAB Serviço Autorizado Brastemp”, “Barisfrio
Refrigeração”, “Baratel” e “Ipiranga de Sto. André” que concluíram,

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
respectivamente, que “o equipamento [...] foi danificado por
descarga elétrica decorrência de raio” (sic
fl. 59), “as peças
foram danificadas por sobrecarga elétrica” (fl. 60), “a queima
se deu devido a provável sobrecarga elétrica” (fl. 61), os
equipamentos foram “danificados por descarga atmosférica (raio
violento)” (fl. 62) e os “danos foram provocados por descarga
atmosférica, pois vários componentes danificados e trilhas
do circuito eletrônico rompidas, inviabilizando concerto”
(fl. 63).
Os laudos, portanto, não são idôneos, pois limitam-se a
afirmar que os danos ocorreram devido à queda de energia ou sobrecarga na
rede pública de distribuição de energia elétrica, sem especificar, de forma clara
e pormenorizada, como chegaram a esta conclusão.
Destaca-se,
ainda,
a
seguradora
não
realizou
especificação ou regulação do sinistro, ou seja, pagou a indenização apenas
em vista dos mencionados laudos e, consequência, não há como correlacionar
os danos sofridos pelos objetos e a ocorrência de descarga elétrica causada
por falha nos serviços da concessionária.
Não é possível concluir, portanto, que a queima dos
aparelhados dos segurados decorreu de descarga elétrica ou variação de
tensão na rede pública, o que afasta a pretensão indenizatória, diante da
ausência de nexo de causalidade a justificar a responsabilização objetiva da
concessionária do serviço.
Neste sentido, precedente desta 12a Câmara de Direito

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Privado, de relatoria do D. Des. Jacob Valente:
“AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - Indenização
securitária decorrentes de danos causados em aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam as
residências dos segurados da autora em razão de
descarga
elétrica
e
oscilação
na
tensão
do
fornecimento de energia - Ação julgada improcedente
- Insurgência pela seguradora - Prova de pagamento
aos segurados, ônus do qual não se desincumbiu a
autora - Juntada de 'prints' que não servem a
comprovar o efetivo pagamento de indenização, já
que se trata de prova unilateral - Ausência de
laudo apto a atestar a ocorrência de oscilação e/ou
descarga elétrica - O dever de indenizar da
concessionária de energia elétrica pela danificação
de equipamentos do segurado exige a demonstração do
dano suportado, bem como, do respectivo nexo de
causalidade decorrente da falha da atuação da
prestadora
de
serviço
público.
Não
havendo
demonstração de que os equipamentos da segurada
foram danificados por descarga elétrica atmosférica
e em razão da falha da própria rede de fornecimento
da concessionária ré, não se caracteriza o dever de
indenizar,
por
falta
de comprovação nexo de
causalidade
-
Sentença
mantida
-
Sucumbência
majorada
-
Apelo
desprovido.”
(Apelação
no
1124357-36.2017.8.26.0100, j. em 14/03/2019 destacamos)
Como, portanto, a seguradora Apelada não provou os
fatos constitutivos do seu direito, visto que os documentos que instruíram a
ação não se revestem de critérios técnicos objetivos para apurar as causas
dos danos e, assim, demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e falha
no serviço de distribuição de energia elétrica, era mesmo de rigor a

9
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
improcedência do pedido.
As razões recursais, portanto, não infirmam a r. sentença
que deve ser mantida na íntegra pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
nos termos do art. 252 do RITJSP:
“Conforme se vê dos documentos juntados com a
inicial, pretende a autora comprovar o nexo causal
entre os danos ocorridos nos bens de seus segurados
e a falha na prestação dos serviços da requerida
por meio dos documentos juntados às fls. 49/65, os
quais, com a devida vênia, não são aptos para
tanto.
Com efeito, os documentos acima apontados
limitam-se a relatar que o dano ocorreu devido à
queda de energia ou sobrecarga na rede elétrica da
requerida, sem especificar, de forma pormenorizada,
qual a natureza do dano, como foi constatado que o
dano ocorreu por conta de oscilação anormal junto à
rede elétrica, qual o método utilizado para tal
constatação ou como essa oscilação teria afetado os
aparelhos. Anoto que não há outras provas a indicar
a causa dos danos narrados, sendo certo que a
inicial se apoia quase que exclusivamente em tais
documentos para alicerçar sua pretensão.
Em outras palavras, há apenas a indicação da
suposta
causa,
sem
qualquer
outro
detalhe.
Inclusive, há alguns documentos que apenas relatam
que tais descargas seriam a provável causa dos
danos, como se vê às fls. 61. Ou seja, os
documentos mencionados, com a devida vênia, não são
aptos a provar a alegação da autora no sentido de
que os danos advieram por conta de oscilação na
rede elétrica.
Ademais, os "laudos" acima mencionados foram
produzidos de forma unilateral (provavelmente por
prestadores de serviço indicados pela autora, como

10
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
sói ocorrer em casos dessa natureza) e a autora não
pleiteou a produção de prova pericial no feito, de
sorte que, não buscando a produção de qualquer
prova em seu favor, seria desnecessária a produção
das
provas
requeridas
unicamente
pela
parte
requerida.
Aponto ainda que, não obstante a aplicação da
legislação consumerista, não há que se falar, no
caso em tela, na inversão do ônus da prova, uma vez
que não há verossimilhança das alegações da autora,
tampouco hipossuficiência probatória.
Ora, não há verossimilhança das alegações sem a
existência
de
um
laudo
técnico
detalhado
minimamente ou de outro indício que corrobore a
narrativa da autora, ressaltando-se que os documentos trazidos com a inicial, como já
explanado, não se prestam a tal fim, já que os
demais documentos juntados se referem aos danos
apurados e a forma de indenização dos segurados.
Por
outro
lado,
muito
menos
há
a
hipossuficiência, uma vez que a autora poderia, com
tranquilidade,
concluir
seus
procedimentos
de
regulação dos sinistros com elaboração de parecer
técnico apto a afastar a produção de prova
pericial, nos termos do art. 472 do CPC, ou mesmo
postular sua produção em Juízo, o que não fez.
Portanto,
destacando-se
ainda
que
a
responsabilidade objetiva pode ser excluída pela
inexistência de defeito, culpa exclusiva do usuário
ou de terceiro, caso fortuito ou força maior, a
improcedência é medida de rigor.”
Dos honorários sucumbenciais.
O Apelante sustenta a redução do valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados pela r. sentença, por equidade, “em R$

11
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
1.500,00, o que se mostra extremamente excessivo diante da
complexidade da demanda, por equivaler a 31,60% do valor
da causa”.
Assiste-lhe razão.
Conforme recente precedentes do C. STJ, a fixação dos
honorários
sucumbenciais
deve
observar
“a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem
ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art.
85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Na espécie, o Apelante não foi condenado ao pagamento
de qualquer quantia em favor da Apelada e, portanto, os honorários deveriam
ter sido fixados entre 10% (dez por cento) e 20 (vinte por cento) do proveito
econômico obtido com a improcedência dos pedidos que, na espécie, equivale

12
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
ao valor cobrado, R$ 4.746,20 (quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e
vinte centavos), que não é muito baixo e pode ser utilizado como parâmetro
para a fixação da remuneração.
Considerando que a causa é de baixa complexidade e
importância e, em consequência, não exigiu alto grau de zelo dos advogados
do Apelado, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 15%
(quinze por cento) do proveito econômico aferido com a improcedência dos
pedidos.
Ressalta-se, por fim, que não é devida a majoração dos
honorários na forma do art. 85, § 11 do NCPC, pois o recurso foi provido, ainda
que em parte.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reforma a r. sentença apenas a fim de fixar os honorários
sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido
com a improcedência dos pedidos.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator